Tribunal: TJES
Processo: 5006008-36.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006008-36.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TUDO AZUL S.A.
RECORRIDO: FABRICIO MAIA GIRELLI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 08/09/2020 A REQUERIDA LANÇOU UMA PROMOÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E, POR UM EQUÍVOCO, EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS PONTOS QUE POSSUÍA (196 MIL PONTOS), E NÃO APENAS OS QUE PRETENDIA TRANSFERIR (20 MIL PONTOS). LOGO QUE CONSTATOU O ERRO, ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA RÉ PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO, SEM ÊXITO. DIANTE DO OCORRIDO, SE VIU OBRIGADO A ACIONAR O PROCON, SEM QUE, MAIS UMA VEZ, FOSSE POSSÍVEL SOLUCIONAR A QUESTÃO. PLEITEIA, ASSIM, A CONDENAÇÃO DA RÉ À DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA PONTUAÇÃO TRANSFERIDA DE FORMA EQUIVOCADA, BEM COMO A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA EM QUE PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO, TRATANDO-SE DE CASO EM QUE RESTOU CONFIGURADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré a transferir à conta LIVELO do autor, FABRICIO MAIA GIRELLI – CPF 034.775.957-26, 186.000 (cento e oitenta e seis mil) pontos, sob pena de conversão em perdas e danos, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INICIALMENTE, PUGNA A RECORRENTE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE TODO OCORRIDO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA. ASSIM, ROGA PELA REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA OU, SUBSIDIARIAMENTE, MINORADA A PONTUAÇÃO A SER CREDITADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS CONDENANDO A RÉ A TRANSFERIR À CONTA DA LIVELO DO AUTOR 196 MIL PONTOS, BEM COMO COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ESTORNO DA PONTUAÇÃO EQUIVOCADAMENTE TRANSFERIDA PELO CONSUMIDOR, APÓS ESTE TER DESISTIDO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTES DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. POIS BEM. INFERE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE FORAM REALIZADAS PELA PARTE AUTORA VÁRIAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS, PORQUANTO O REQUERIDO QUEDOU-SE INERTE, NÃO ADOTANDO AS MEDIDAS PARA A RESTITUIÇÃO DOS PONTOS ERRONEAMENTE TRANSFERIDOS PELO CONSUMIDOR. A RELAÇÃO DOS AUTOS APRESENTA NATUREZA CONSUMERISTA, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC. PELO QUE CONSTA, TENDO O CONSUMIDOR DESISTIDO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO, DENTRO DO PRAZO DO ART. 49 DO CDC, É DIREITO SEU A RESTITUIÇÃO DOS 196 MIL PONTOS, PORÉM, EM SUA FORMA SIMPLES, JÁ QUE NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. DESSE MODO, CABE À PARTE RÉ RESTITUIR A PONTUAÇÃO A QUE FAZ JUS O RECORRIDO, CREDITANDO EM CONTA DA LIVELO DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR/AUTOR A PONTUAÇÃO TOTAL. NO QUE TOCA AO DANO MORAL, ANTE A DESÍDIA DA REQUERIDA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO NA SEARA EXTRAJUDICIAL PARA COM O CONSUMIDOR, SOBEJA-SE CONFIGURADA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
TEORIA DO RISCO
.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO
. DESSARTE, ACURADA É A INTELECÇÃO DO
JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, POSTO QUE, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 800,00
(OUTOCENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.